Tribunal: TJDFT
Processo: 0030129-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030129-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: DAVID LORRAM MEDEIROS LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR. REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. REFORMA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. TOTAL. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos. 2. O militar que, em virtude de doença, está definitivamente incapaz de exercer suas atribuições habituais, faz jus à indenização integral prevista no contrato de seguro. 3. A seguradora, ao pactuar com militar, assumiu a responsabilidade de arcar com o risco e peculiaridades inerentes à profissão exercida pelo contratante. 4. A correção monetária dá-se a partir do evento danoso, qual seja data da ciência da transferência do militar ativo para a reforma. 5. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 757, 759, 760 e 801, todos do Código Civil, defendendo que, uma vez comprovado nos autos a invalidez parcial da parte recorrida, a insurgente não pode ser compelida a efetuar o pagamento total do capital segurado, mas apenas proporcional à invalidez apurada pela perícia médica. A respeito, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 36279280). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 757, 759, 760 e 801, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente ao montante devido pela insurgente à parte recorrida, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, indefiro o pedido condenatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado mencionado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005